Tribunal: TJSP
Processo: 1005907-44.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTROVÉRSIA APENAS SOBRE PARTE DO SERVIÇO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGOCIAÇÃO DEMONSTRADA PELA TROCA DE "E-MAILS" – VALIDADE – PROCEDÊNCIA MANTIDA

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTROVÉRSIA APENAS SOBRE PARTE DO SERVIÇO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGOCIAÇÃO DEMONSTRADA PELA TROCA DE "E-MAILS" – VALIDADE – PROCEDÊNCIA MANTIDA

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO – BENEFÍCIO DEFERIDO

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005907-44.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
CONCREBON SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, é apelado SIDNEI JOSE
MARTINS GUIRADO EIRELLI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005907-44.2018.8.26.0248
Apelação Cível no 1005907-44.2018.8.26.0248 -Voto no 36240
2
Apelante:Concrebon Serviços de Concretagem Ltda.
Apelado:Sidnei José Martins Guirado Eirelli Epp
Comarca:Indaiatuba 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Patrícia Bueno Scivittaro
CONTRATO
DE
EMPREITADA

AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONTROVÉRSIA APENAS SOBRE
PARTE DO SERVIÇO RECONHECIDO EM SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTRATAÇÃO

DESCABIMENTO
NEGOCIAÇÃO DEMONSTRADA
PELA TROCA DE “E-MAILS”
VALIDADE

PROCEDÊNCIA MANTIDA
JUSTIÇA
GRATUITA

PESSOA
JURÍDICA

COMPROVAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
PROVA DE
INCAPACIDADE FINANCEIRA RECONHECIMENTO
BENEFÍCIO DEFERIDO
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE
VOTO N.o 36240
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente a ação de cobrança fundada em contrato de empreitada e
prestação de serviços referente à execução de um poço tubular profundo
com fornecimento de materiais para possível captação de água
subterrânea e o segundo, relativo à instalação e acabamento do sistema
de bombeamento do poço e fornecimento de equipamento, para
condenar a ré ao pagamento de R$378.462,00, monetariamente
atualizado e acrescido de juros de mora a contar da data do cálculo de
fls. 172/173 (28/06/2.018), mais custas, despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005907-44.2018.8.26.0248
Apelação Cível no 1005907-44.2018.8.26.0248 -Voto no 36240
3
honorários advocatícios de R$3.000,00.
Sustenta a recorrente, em síntese, que demonstrou
mediante os documentos juntados aos autos fazer jus ao benefício da
justiça gratuita por estar inativa e não ter realizado qualquer
movimentação financeira desde o ano de 2017, além de estar sofrendo
mais de mil protestos e ter muitas dívidas. No mérito, sustenta não ter
contratado a apelada para a execução do serviço de bombeamento do
poço com fornecimento de equipamento, sendo que não existe nos autos
contrato referente a este serviço.
O recurso foi regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, defiro o benefício reclamado.
O caput do art. 98 do Código de Processo Civil
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que
não tiver recursos suficientes para pagar as custas e despesas processuais
tem direito à gratuidade da justiça. O parágrafo 3o do artigo 99
determina que para ser concedido esse benefício à pessoa física basta a
alegação de insuficiência financeira, a qual se presume verdadeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005907-44.2018.8.26.0248
Apelação Cível no 1005907-44.2018.8.26.0248 -Voto no 36240
4
No entanto, diversamente da pessoa natural, a
concessão do benefício para a pessoa jurídica é vinculada à efetiva
comprovação da insuficiência de recursos.
No caso presente, a apelante trouxe aos autos
declaração emitida e assinada pelo seu responsável fisco contábil
atestando que a empresa está inativa desde 24/02/2017 (fl. 328), sem
qualquer movimentação financeira desde então.
Ademais, também juntou documentos aptos a
demonstrar que a empresa possui diversos débitos fiscais, mais de mil
protestos (fls. 387/720), circunstâncias que se mostram suficientes para
evidenciar sua situação de comprometimento econômico em grau que a
impossibilite de arcar com encargos processuais.
Por fim, o parágrafo 4o do artigo 99 é expresso no
sentido de que o fato do requerente ser assistido por advogado particular
não constitui circunstância impeditiva para que seja isento do
recolhimento de custas e despesas processuais.
No mérito, contudo, seu recurso não merece
provimento.
Extrai-se de suas razões recursais que a apelante
impugnou, tão somente, a sentença no que tange aos serviços de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005907-44.2018.8.26.0248
Apelação Cível no 1005907-44.2018.8.26.0248 -Voto no 36240
5
bombeamento do poço, restando a procedência da cobrança referente à
prestação de serviços de perfuração de poço tubular profundo, e os
valores cobrados para ambas as contratações.
A documentação carreada nos autos e em especial a
troca de e-mails copiada às fls. 119/129 não deixam dúvidas acerca da
negociação havida entre as partes.
A título exemplificativo, verifica-se à fl. 122
correspondência eletrônica enviada por Paulo Cesar (supervisor
comercial) que fez menção expressa ao orçamento de fl. 118 referente ao
serviço de bombeamento e o respectivo orçamento, e à fl. 126 se vê a
efetiva contratação do serviço de bombeamento do poço com
fornecimento de equipamento, por correspondência eletrônica enviada
por Pedro Figueiredo, identificado como Diretor Geral.
Assim, conforme restou consignado na sentença,
inafastável que as partes “... ajustaram o preço do serviço de perfuração
e revestimento do preço, como do fornecimento do equipamento e
instalação de bomba, e sua respectiva forma de pagamento, cuja prova
torna-se inequívoca através dos inúmeros e-mails trocados entre as
partes, onde resta demonstrado que a ré, por meio de seus prepostos,
recebeu o serviço e ajustou o pagamento do preço, de forma parcelada,
tal como declinado na inicial (fls. 98/103 e 119/126)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1005907-44.2018.8.26.0248
Apelação Cível no 1005907-44.2018.8.26.0248 -Voto no 36240
6
E nesse aspecto, sendo incontroverso o preço
cobrado, a sentença deve ser mantida nos exatos termos em que foi
lançada.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao presente recurso exclusivamente para o fim de conceder à
apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantida no
mais a sentença recorrida.
ANDRADE NETO
Relator